Tribunal: TJES
Processo: 5017780-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017780-29.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCIO MOTHE SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO Nº 11.302/2022. TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXCEÇÃO À REGRA GERAL DO ARTIGO 5º. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiu pedido de extinção da punibilidade do reeducando, ao fundamento de que o crime de tráfico privilegiado teria pena máxima em abstrato superior a cinco anos, não atendendo ao requisito previsto no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a regra do artigo 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que excepciona o tráfico privilegiado da vedação ao indulto, prevalece sobre a regra geral do artigo 5º, que limita o benefício a crimes com pena máxima em abstrato de até cinco anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça interpreta de forma sistemática o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, considerando que o artigo 7º, inciso VI, excepciona a regra geral do artigo 5º, permitindo a concessão do indulto natalino ao condenado pelo crime de tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), mesmo quando a pena máxima em abstrato do delito ultrapassa cinco anos.
4. Os precedentes do STJ confirmam que o benefício do indulto natalino pode ser concedido ao tráfico privilegiado, desde que preenchidos os requisitos específicos previstos no decreto presidencial, conforme interpretação sistemática de seus artigos 5º e 7º.
5. A decisão de primeiro grau, ao indeferir o pedido com base exclusivamente na pena máxima em abstrato do tráfico privilegiado, deixa de observar a exceção expressamente prevista no artigo 7º, inciso VI, do Decreto nº 11.302/2022.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial nº 11.302/2022, arts. 5º e 7º, VI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 939.219, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 28/10/2024. STJ, EDcl-AgRg-HC 895.798, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 26/09/2024. STJ, AgRg-HC 820.560, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 03/11/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017780-29.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCIO MOTHE SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
MARCIO MOTHE SANTOS
, inconformada com a decisão acostada no mov. 116.1 da Execução Penal nº 2001218-65.2021.8.08.0011, proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o seu pedido de extinção da punibilidade da guia de execução referente à Ação Penal nº 0002909-85.2020.8.08.0011, com base no indulto presidencial do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Em razões recursais sediadas no mov. 124.1, o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedido o indulto natalino de 2022, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Pois bem.

Conforme relatado, verifica-se que o recorrente pretende a extinção da punibilidade da pena referente à Ação Penal nº 0002909-85.2020.8.08.0011, por meio de indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, com o escopo no seu artigo 7º, inciso VI.

Analisando os autos, observo que a magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim indeferiu o pleito do reeducando sob a alegação de que não teria restado preenchido o requisito disposto no artigo 5º, do Decreto Presidencial nº 11.302/22, eis que a pena máxima em abstrato do crime de tráfico privilegiado seria superior a 05 (cinco) anos.

Em que pese o entendimento externado pela magistrada, tenho que o mesmo padece de cabimento, tendo em vista, em conformidade ao já delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de casos semelhantes, que a regra do artigo 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, excepciona a regra geral do artigo 5º. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO TEXTO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
De acordo com o art. 7º do ato Presidencial, o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei n. 11.343/2006. 2. Embora excluído explicitamente o tráfico privilegiado do rol de delitos a que a concessão da benesse é vedada, o mesmo diploma legal, no art. 5º, caput, estabelece que "[s]erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". 3. A interpretação do Decreto de indulto deve ser feita de forma concatenada e, dessa forma, tem-se que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 939.219; Proc. 2024/0314746-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 28/10/2024).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada no acórdão embargado. II - Na hipótese, não se vislumbra qualquer vício existente no acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
Ficou evidenciado que, embora a pena máxima em abstrato para o tráfico privilegiado seja superior a 5 anos, não há óbice à aplicação do indulto natalino ao delito em questão. É o que se extrai da previsão contida no art. 7º, inciso VI, do Decreto n. 11.302/2022, que excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto.
III - Na espécie, à conta de omissão no acórdão, pretende o embargante a modificação do julgado que lhe desfavoreceu, portanto, os embargos declaratórios traduzem mero inconformismo com o que decidido nos autos. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-HC 895.798; Proc. 2024/0073016-0; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 26/09/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, trata-se de reeducando condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada. 2.
Embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma. 3. A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 820.560; Proc. 2023/0145146-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 03/11/2023).

Dessa forma, evidente a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau, eis que inexiste óbice para a concessão do indulto ao condenado pelo crime de tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para determinar ao juízo da execução que proceda a devida análise da extinção da punibilidade do reeducando referente à Ação Penal nº 0002909-85.2020.8.08.0011, com base no indulto presidencial do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)